Tribunal: STF
Processo: RE 508114
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL
   E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. DISPARO
   DE ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL
   DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS.
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.